Tribunal: TJPA
Processo: 0006649-45.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006649-45.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FAUSTINO MATOS PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006649-45.2013.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
FAUSTINO MATOS PEREIRA.

DEFENSORA PÚBLICA:
ANNALU MARINHO FERREIRA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA E LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADAS PELO AGRAVANTE. ATO ILÍCITO E DANO MORAL PRESENTES. RECUSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e

Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006649-45.2013.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
FAUSTINO MATOS PEREIRA.

DEFENSORA PÚBLICA:
ANNALU MARINHO FERREIRA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
FAUSTINO MATOS PEREIRA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, preliminarmente, que o recurso não poderia ter sido julgado de maneira monocrática.

No mérito, argumenta que a operação questionada teria sido devidamente contratada pelo agravado, razão porque afirma serem devidos os descontos e inexistente qualquer ato ilícito.

Aduz que, se houve qualquer ato ilícito, este teria sido praticado por terceiros, o que, no seu entender, afasta sua responsabilidade.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA E LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADAS PELO AGRAVANTE. ATO ILÍCITO E DANO MORAL PRESENTES. RECUSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Inicialmente, entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator se deu acordo com previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o ora agravante não se desincumbiu de comprovar a existência e legalidade da contratação questionada, tendo em vista que o valor do empréstimo em questão seria de R$11.000,00 (onze mil reais), tendo comprovado tão somente o depósito de R$1.000,00 (mil reais) em favor do agravado, sob o argumento da existência de dívida pretérita no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a qual igualmente não foi comprovada.

Desta forma, tem-se que nem a licitude da contratação nem o depósito em favor do autor/apelado/agravado do valor supostamente contratado foram comprovados pelo ora agravante, estando plenamente configurado o ato ilícito e o dever de indenizar pelos danos morais causados.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - CONTRATO NULO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA PARCELA COBRADA INDEVIDAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Merece rejeição a preliminar de deserção suscitada em sede de contrarrazões pela apelada, uma vez que o preparo do recurso de apelação observou o valor estipulado pelo sistema de arrecadação deste Tribunal. 2. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC.
3. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentada, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.
4. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido.
(Apelação nº 0001262-22.2013.8.14.0015. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26).

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2022